Tribunal: STF
Processo: RE 258005
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR.
GRATIFICAÇÃO DE COMANDO PREVISTA NA LEI 6.403/92 DO ESTADO DA BAHIA.
 EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se encontra
prequestionado o tema relativo aos artigos 2º; 5º, II; 37, caput e
97 da Constituição, pois não discutido no acórdão de origem, ao qual
 não foram opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual
omissão (Súmulas STF 282 e 356).
2. A norma local que instituiu a
gratificação de comando é clara quanto aos destinatários da benesse,
 ou seja, tão-somente os oficiais "que estejam no exercício de
atividades de comando e direção de unidades da organização policial
militar formalmente constituídas".
3. Não se está diante de uma
vantagem conferida indistintamente a todos os integrantes da
corporação militar. Assim, inviável a sua extensão aos servidores
inativos.
4. Precedente.
5. Recurso extraordinário conhecido e
provido.